Tribunal: TJDFT
Processo: 0725139-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INJUSTIFICADA.
I – Embora não se submetam às normas do Código de Defesa do Consumidor, as entidades de autogestão estão sujeitas ao cumprimento das obrigações legais e contratuais.
II – Ao plano de saúde é possível definir as enfermidades que serão objeto de cobertura, mas não estabelecer ou limitar as alternativas possíveis para o tratamento adequado da doença do segurado, ainda que se trate de medicamento de uso domiciliar. Precedentes do STJ e desta Corte.
III – Negou-se provimento ao recurso.